Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008573-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (AGRAVANTE), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), MARCELO BACHILLI AVENDANO - CPF: 015.294.060-05 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008573-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE:

JUAREZ VARGAS PINTO

AGRAVADO:

REONILDO DANIEL PRANTE

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - VALOR DA CAUSA A SER FIXADO COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL CUJA POSSE ESTÁ A SOFRER RISCO DE ESBULHO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – REGRAS CONCERNENTES ÀS AÇÕES DE NATUREZA POSSESSÓRIA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira do postulante.

Tratando-se de ação de interdito proibitório, na qual são aplicadas as regras concernentes às ações possessórias (art. 933 do CPC), o valor da causa correspondente ao valor do imóvel que se encontra prestes a ser esbulhado.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008573-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE:

JUAREZ VARGAS PINTO

AGRAVADO:

REONILDO DANIEL PRANTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUAREZ VARGAS PINTO
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar (no 1000648-38.2018.8.11.0005)
proposta em face da
REONILDO DANIEL PRANTE,
a qual revogou os benefícios da justiça gratuita, e determinou o prazo de 15 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, bem como determinou a emenda da petição inicial, atribuindo valor correto à causa, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (ID 87548480, p.4).

Em síntese, sustenta o agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, pois ao contrário do que decidiu o magistrado
a quo
, não foi candidato a cargo eletivo nenhum no ano apresentado, apenas o partido político teria informado que o mesmo poderia ser candidato, porém não foi aceito, conforme dados informados no TRE-MT e mídias sociais.

Aduz que comprovou insuficiência de recursos e para corroborar, juntou o extrato do INSS, bem como o extrato dos empréstimos consignados, onde comprovam a insuficiência de recursos financeiros.

Alega, ainda, que o seu direito está amparado art. 5o LXXIV da Constituição Federal, que consagra o acesso à justiça, em razão da insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais, honorários advocatícios, ou quaisquer despesas referentes ao processo, e para tanto declarou ser pobre na acepção jurídica do termo, não tendo a mínima condição de suportar as despesas processuais, anexando a declaração de pobreza.

Assevera que a referida ação versa sobre reintegração de posse, ou seja, não se discute a propriedade. Portanto, ausente de conteúdo econômico imediato, tendo a possibilidade de atribuição por estimativa.

Por fim, aduz que por todo o exposto e dos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça,
bem como confirmar o valor atribuído à causa de acordo com o informado na inicial, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Liminar recursal deferida, conforme ID

87858987, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 88076021).

Aportou aos autos petição da agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID

88913999 e

90937460).

Contrarrazões juntadas no ID

90817498.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008573-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO/MT

AGRAVANTE:

JUAREZ VARGAS PINTO

AGRAVADO:

REONILDO DANIEL PRANTE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar no 1000648-38.2018.8.11.0005
, determinando o prazo de 15 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, bem como determinou a emenda da petição inicial, atribuindo valor correto à causa, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conquanto o agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, conforme se extrai da decisão recorrida:
“No caso dos autos, verifico que o autor tem um vasto patrimônio, conforme relatado em Declaração de Patrimônio do Candidato em 2016, ID. Num. 18406480 - Pág. 2, onde declara um patrimônio total de R$ 6.535.000,00, o que evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
, além disso,

extrai-se dos autos que o mesmo recebe aposentadoria por invalidez no valor de R$ 4.546,36 (ID 87555962), bem como é proprietário de dois terrenos urbanos, consoante declaração de imposto de renda no ID

88935455, assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, a alegada necessidade.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar em que se encontra inserido, bem como as despesas desse mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto ao agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará o agravante ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

No que tange ao valor da causa, é sabido que deve corresponder à expressão econômica da lide ou ao proveito econômico-financeiro almejado pela parte agravante, mediante o aforamento da demanda.

E ao interdito proibitório, como procedimento especial de jurisdição contenciosa (art. 568 do CPC/15), são aplicadas as regras previstas às ações possessórias de manutenção e de integração de posse, previstas nos artigos 560 e seguintes, do referido diploma legal.

No entanto, pelos artigos 291 e seguintes do Código de Processo Civil/15, não há previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às ações possessórias.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado às ações possessórias, mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto, o equivalente ao benefício do bem reclamado pela parte postulante. (Agravo Regimental no Agravo n. 778.771-PR, relator Ministro José Delgado, DJ de 19/10/2006; no Agravo Regimental no Agravo n. 638.922-RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 07/08/2006; e no Recurso Especial n. 490.089-RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 09/06/2003).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n.)

Portanto, pode-se concluir que a ação de interdito proibitório deve ser valorada de acordo com o valor do imóvel que, em tese, encontra-se na iminência de ser esbulhado pelo agravado.

Assim, o valor da causa deverá ser calculado conforme o conteúdo econômico do objeto da lide, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO RECURSO EM RETIDO – DESCABIMENTO – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRETENSÃO QUE SE ALARGA POR TODO O IMÓVEL – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A decisão em incidente de impugnação ao valor da causa não comporta conversão do agravo em retido, porque se trata de matéria que deve anteceder a sentença, uma vez que influencia a fixação da sucumbência. Ainda que as ações possessórias não tenham conteúdo dominial, o valor delas deve corresponder ao objeto do litígio; se a alegação no interdito é de que a ameaça de invasão se refere a todo o imóvel, então o valor da causa deve corresponder a ele.”
(TJ/MT – RAI no 20.663/2012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câm. Cív. J. 02/05/2012, DJe 08/05/2012)

“VALOR DA CAUSA - POSSESSÓRIA - INTERDITO PROIBITÓRIO - ESTIMATIVA OFICIAL PARA LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL - PARÂMETRO INAPLICÁVEL - INEXISTÊNCIA DE OUTRO CRITÉRIO LEGAL - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO - PREÇO DO IMÓVEL CONSTANTE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de critério legal para a fixação do valor da causa nas ações possessórias, deve ser tomado de acordo com o proveito econômico que advirá o autor no caso de obter sucesso na demanda, inaplicando-se a estimativa oficial para lançamento do imposto predial, que é parâmetro reservado aos litígios em torno da propriedade.”
(TJ/MT – RAI no 40.846/2005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 05/12/2005)

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

contudo, faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT
.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021